Tribunal: TJDFT
Processo: 0722650-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722650-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: JEAN DA FONSECA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão de ID 160849756 proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do processo comum n. 0714391-46.2020.8.07.0001 ajuizado em desfavor de JEAN DA FONSECA SILVA. A parte agravante peticiona nos autos deste recurso para informar que foi cumprida a determinação requerida e para alegar que o agravo de instrumento perdeu o objeto. Por isso, requer a desistência do recurso (ID 48187321). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998,caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por procurador que dispõe de poderes para tanto (ID 47631849, fl. 2). Assim, com fundamento no artigo 998,caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília, 28 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator